Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDERSON FARA FONSECA RÉU: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR DESPACHO Intimem-se os autores, no prazo de 15 dias, para, caso entendam pertinente, manifestem-se sobre a contestação do réu, bem como sobre os documentos acostados aos autos. Brasília,11 de maio de 2020 15:19:47. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA